Tribunal: CARF
Processo: 14120.000341/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
DEBCAD n° 37.235.337-1, de 09/12/2009.
DA NULIDADE do PROCEDIMENTO FISCAL - INOCORRÊNCIA
Nos autos não houve ocorrência das causas estabelecidas pelo artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, rejeitando-se as alegações de nulidade processual ou nulidade do lançamento.
PROVA PERICIAL - INDEFERIMENTO - NÃO OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 16, IV DO DECRETO No 70235/71.
Não tendo o contribuinte observado o disposto no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/71, há que ser indeferido o pedido de realização de perícia.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991.
Para fazer jus à imunidade prevista no art. 195, § 7o. Da Constituição Federal, necessário o cumprimento de todos os requisitos exigidos pelo art. 55, da Lei no 8.212/91 para poder obter o registro e certificado de entidade beneficente de assistência social. Mantido o cancelamento da isenção e imunidade quando não comprovados os requisitos exigidos pela Lei.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000341/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.444 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
SELETA SOCIEDADE CARITATIVA HUMANITARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
DEBCAD n° 37.235.337-1, de 09/12/2009.
DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL - INOCORRÊNCIA
Nos autos não houve ocorrência das causas estabelecidas pelo artigo 59 do
Decreto n° 70.235/72, rejeitando-se as alegações de nulidade processual ou
nulidade do lançamento.
PROVA PERICIAL - INDEFERIMENTO - NÃO OBSERVADO O
DISPOSTO NO ART. 16, IV DO DECRETO No 70235/71.
Não tendo o contribuinte observado o disposto no art. 16, IV, do Decreto no
70.235/71, há que ser indeferido o pedido de realização de perícia.
ENTIDADES
BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991.
Para fazer jus à imunidade prevista no art. 195, § 7o. Da Constituição Federal,
necessário o cumprimento de todos os requisitos exigidos pelo art. 55, da Lei no
8.212/91 para poder obter o registro e certificado de entidade beneficente de
assistência social. Mantido o cancelamento da isenção e imunidade quando não
comprovados os requisitos exigidos pela Lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000341/2009-70
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.444 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000341/2009-70

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 297 a 316), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela Recorrente,
devidamente qualificada nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 276 a 289), proferida em 18 de agosto de 2001, consubstanciada no
Acórdão n.o 04-25.660, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS) - DRJ/CGE), que julgou improcedente a impugnação (e-fls. 92 a 107), mantendo-
se o crédito tributário exigido, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL O julgamento, no processo administrativo
fiscal, consiste na verificação da consentaneidade do lançamento à legislação em vigor.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE Não cabe a esta
instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade de
norma, por ser matéria reservada privativamente ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS É vedada a extensão administrativa dos
efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação estabelecida para a administração
direta e autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
JUROS SELIC A incidência dos acréscimos legais previstos em lei vigente e válida deve
ser mantida no julgamento administrativo de primeira instância.
COMUNICAÇÃO PROCESSUAL A comunicação processual será feita na forma
pessoal, ou por via postal ou telegráfica, com prova de recebimento no domicílio
tributário do sujeito passivo.
PERDA DA ISENÇÃO POR ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
A entidade beneficente de assistência social que deixe de atender, cumulativamente, aos
requisitos estabelecidos na legislação perde o direito à isenção que lhe foi outorgada,
passando a contribuir como as empresas em geral.
DEBCAD n° 37.235.337-1
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Dos Lançamentos Correlatos
De acordo com a autoridade lançadora (e-fls. 23), além deste lançamento – Auto
de Infração (AI) n° 37.235.337-1, período de apuração 01/2005 a 12/2007, há outro lançamentos
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.444 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000341/2009-70

correlato - AI no 37.235.338-0, que também será apreciado por esse respeitado Colegiado, nesta
sessão de julgamento. Vejamos:

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/CGE (e-fls. 276 a 289) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-los:
“OBJETO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante Auto de
Infração de Obrigação Principal n° 37.235.337-1 e anexos, através do qual se exige o
valor consolidado em 09/12/2009 de R$ 5.487.365,27, assim discriminado:

LANÇAMENTO
A exigência se refere à contribuição devida pela empresa e para financiamento dos
benefícios em razão da incapacidade laborativa, conforme indicado nos fundamentos
legais do débito, f. 11, em síntese, Lei 8.212/91, art. 22, inc. I e II.
São abrangidas pelo lançamento as competências entre 01/01/2005 e 31/12/2007,
inclusive quanto ao 13° salário.
No relatório fiscal e anexos integrantes do auto de infração, é esclarecido que a base
de cálculo — remuneração paga aos segurados empregados - foi apurada com base nas
folhas de pagamento da entidade e Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social — GFIPs por ela apresentadas.
A entidade gozava de isenção da quota patronal das contribuições previdenciárias e
para terceiros, porém, em 09/09/2009 foi emitido o Ato Declaratório Executivo no
44/2009, cancelando a isenção a partir de 02/01/2004.
A ciência do lançamento se deu pela via pessoal, em 17/12/2009, conforme consta da f.
01 dos autos.
IMPUGNAÇÃO
A entidade apresentou impugnação tempestiva, em 15/01/2010, na qual, após resumir a
autuação, argüiu questão prejudicial, relativa ao recurso administrativo ao CARF em
face do ADE n° 44/2009, que implicaria a suspensão do julgamento da impugnação e
também entende ser motivo para nulidade do feito fiscal. Entrementes, propugna a
aplicação do rito previsto no art. 32, § 9°, da Lei 9.430/96.
Argúi ainda nulidade pela ausência de indicação precisa do fundamento legal da
autuação e, no mérito, a ocorrência de erro de direito, pois não tratar-se-ia de
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.444 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000341/2009-70

cancelamento de isenção, mas de suspensão de imunidade, com eruditas citações
doutrinárias e jurisprudenciais.
Insurge-se contra a cumulação da taxa SELIC com juros e, por fim, requer:
a) suspensão do trâmite da impugnação até julgamento do recurso face ao
cancelamento da isenção;
b) acolhimento da preliminar de nulidade por ter sido efetuado lançamento enquanto
pendente o recurso supra;
c) acolhimento da preliminar de nulidade por imprecisão dos fundamentos legais do
lançamento;
d) improcedência do lançamento pelas razões de mérito expendidas;
e) produção de prova pericial;
(...)”
Do Acórdão da DRJ/CGE
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/CGE (e-fls. 276/289), primeira
instância do contencioso tributário.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 07 de outubro de 2011 (e-fls. 297 a 316), o
sujeito passivo apresenta sua peça recursal abordando os seguinte tópicos:
I-
SÍNTESE DOS FATOS;
II-
PRELIMINARMENTE:
(i) NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA -NECESSIDADE
DE REUNIÃO DO RECURSO CONTRA O ATO DECLARATÓRIO E
DA IMPUGNAÇÃO CONTRA A EXIGÊNCIA FISCAL PARA
JULGAMENTO SIMULTÂNEO:
III-
MÉRITO RECURSAL:
(i) A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS - AUSÊNCIA DE PEDIDO
NESTE SENTIDO – INTERPRETAÇÃO QUE DEVE SER CONFORME
A CONSTITUIÇÃO:
(ii) A QUESTÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL:
(iii) ERRO DE DIREITO – ENQUADRAMENTO DE NORMA
IMUNIZANTE
COMO
ISENÇÃO
-
IMPOSIÇÃO
DE
UMA
INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO - REFORMA DA
DECISÃO RECORRIDA:
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.444 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000341/2009-70

(iv) AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DO FUNDAMENTO
LEGAL
DA
AUTUAÇÃO
–
REFORMA
DA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA:
(v) IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC E DE
JUROS:
IV-
DOS REQUERIMENTOS:
No tópico Dos Requerimentos a Recorrente requer:
“(...)
a) o conhecimento do presente recurso voluntário, recebendo-o no seu efeito
suspensivo, já que protocolizado tempestivamente;
b) o acolhimento da preliminar de nulidade da decisão administrativa em ra7ão do
indeferimento do pedido de que a impugnação administrativa seja julgada
simultaneamente com o recurso voluntário interposto do ADE n° 44/2009, nos termos
do art. 32, da Lei 9.430/96;
b.1) caso a preliminar não seja acolhida, subsidiariamente, requesta-se, então, a
suspensão deste recurso até que o recurso voluntário interposto em face do ADE n°
44/200916 seja julgado pelo CARF, evitando a possível tomada de decisões
conflitantes, uma vez que o julgamento daquele recurso administrativo (CARF) tem
claro efeito prejudicial em relação à análise desta impugnação administrativa;
c) caso a preliminar suscitada seja superada, o que não se espera, mas se admite em
razão da aplicação do princípio da eventualidade, no mérito, que seja provido o
presente recurso para reformar a decisão administrativa, nos termos da fundamentação
supra, determinando- se a sua integral desconstituição e extinguindo-se o crédito
tributário;
d) no caso de manutenção da decisão recorrida, que seja o recurso provido,
reconhecendo-se a impossibilidade de cobrança cumulada da correção monetária pela
SELIC e juros de 1% ao mês, afastando- se a aplicação dos juros;
(...)”
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo distribuído para 3a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
para Sorteio (vide e-fl. 321).
Da Primeira Análise do Caso no CARF
Os autos foram distribuídos, por sorteio, para relatoria do Ilustre Conselheiro Paulo Maurício
Pinheiro Monteiro e, na sessão de julgamento de 20 de junho de 2012, a 4a Câmara da 2a Seção /
3a Turma Ordinária do CARF, por meio da Resolução no 2403000.067 (e-fls. 333 a 341), decidiu
converter o julgamento em diligência, para que a Secretaria da 4a Câmara da 2a Seção do CARF
informasse o resultado do julgamento do processo no 14120.000174/2009-67 que se encontrava
distribuído ao Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, da 1a turma Ordinária da 4 a Câmara
da 2 a Seção, considerando que:
“(...)
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.444 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000341/2009-70

Observa-se que foi anexado às fls. 180 a 181, o Ato Declaratório Executivo n° 0044,
de 09 de setembro de 2009 que da declarou o cancelamento da isenção das
contribuições sociais a partir de 02/01/2004, de que tratam os artigos 22 e 23 dá Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, concedida à entidade SELETA SOCIEDADE
CARITATIVA E HUMANITÁRIA, CNPJ n o 15.452.212/000187 por ter descumprido as
condições do art. 55 da Lei n o 8.212/1991, combinado com o art. 206 do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n o 3.048/1999:
(...)
Ainda assim, em consulta ao sistema RFB/PGFN/CARF EPROCESSO, em 15.06.2012,
o processo no 14120.000174/200967 que se refere ao cancelamento da isenção das
contribuições sociais pelo Ato Declaratório Executivo n° 0044, de 09 de setembro de
2009, se encontra distribuído no CARF:
(...)
Desta forma, como prejudicial ao julgamento do presente AIOP tem-se, por óbvio, o
julgamento processo no 14120.000174/2009-67 que se refere ao cancelamento da
isenção das contribuições sociais pelo Ato Declaratório Executivo n° 0044, de 09 de
setembro de 2009.
(...)”
Em 15 de outubro de 2014, o processo no 14120.000342/2009-14 foi apensado aos
presentes autos e em razão do Conselheiro Marcelo Freitas, Relator do processo no
14120.000174/2009-67 deixou de integrar o colegiado da 3a. TO, houve determinação para
encaminhamento dos autos ao conselheiro Paulo Maurício para a solicitação da conexão, caso
seja necessário.
Em 04 de novembro de 2015 os autos foram encaminhados a esta 2a. TO da 2a.
Câmara em função da transferência do Conselheiro Relator Paulo Maurício Pinheiro Monteiro,
conforme Portaria no 852, de 19/10/2015.
Da Segunda Análise do Caso no CARF
O processo foi pautado para julgamento no dia 10 de dezembro de 2015, e,
novamente, o julgamento foi convertido em diligência, por meio da Resolução no 2202000.621
(e-fls. 360 a 368), para que a Secretaria da 2a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento do CARF:
(i) aguarde a coisa julgada administrativa e informe o resultado final do processo no
14120.000174/200967 no âmbito do CARF.
(ii) informe se há processo judicial na qual a Recorrente seja parte, por qualquer modalidade
processual, com o mesmo objeto do presente processo administrativo tributário.
Da informação em diligência e Mandado de Segurança
No dia 15 de abril de 2016, a Presidência desta 2a. Câmara determinou a
devolução dos autos à 2a. Turma desta 2a. Seção para prosseguimento do feito, em razão de estar
prejudicado o item (i) da Resolução no 2202000.621, por não haver previsão regimental para a
manutenção do processo até decisão final no processo no 14120.000.174/2009-67, assim como
em razão da Secretaria ser incompetente para praticar atos de preparo processual (e-fls. 369 a
371).
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.444 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000341/2009-70

Contra este ato, a contribuinte impetrou Mandado de Segurança, processo no 000
004533-43.2016.4.01.3400, que tramitou perante a 13a. Vara da Justiça Federal do Distrito
Federal, cuja liminar foi deferida para determinar o sobrestamento dos presentes autos até que
haja coisa julgada nos autos do processo no 14120.000174/2009-67 (e-fls. 383 a 386),
posteriormente confirmada por meio de sentença que concedeu a segurança (e-fls. 441 a 444).
Portanto, em cumprimento à decisão judicial os autos permaneceram sobrestados.
Do Julgamento do Processo n 14120.000.174/2009-67
Transcorrido
o processo,
enfim,
no
dia 08/08/2017
o
processo no
14120.000174/2009-67 foi julgado, conforme Acórdão no 2401-004.996, em que o Recurso
Voluntário não foi conhecido por perda de objeto, conforme ementa abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano calendário: 2009
INFORMAÇÃO
FISCAL
PARA
CANCELAMENTO
DA
ISENÇÃO.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
NÃO
CONHECIDO.
Após as alterações legislativas impostas pela Lei no 12.101/2009 e pelo Decreto no
7.237/2010, tornou-se despicienda a lavratura de Informação Fiscal para
cancelamento da isenção. Não deve ser conhecido o Recurso Voluntário por perda
de objeto.”

Para facilitar a análise, transcreve-se trecho das razões de decidir do ilustre
Relator:
“(...)
Juntamente com a Informação Fiscal a autoridade fiscalizadora ainda lavrou os
autos de infração de números 35.193.1622, 35.193.1630, 35.193.1649,
35.193.1657, através dos quais estão sendo discutidos a efetiva existência dos
créditos tributários.
O processo ora sob julgamento versa sobre a Informação Fiscal relacionada ao
cancelamento da isenção da Contribuinte. No entanto, conquanto sua lavratura
tenha sido adequada à época, com a mudança da legislação, e tendo em vista a
regra insculpida no art. 144, §1o, do CTN, tornou- se despicienda a sua
propositura, tendo em vista que todos os fatos que justificam a constituição do
crédito tributário deverão ser discutidos no bojo dos Autos de Infração
correspondentes à exigência dos respectivos créditos, com amplo direito à defesa.
Assim, tendo em vista o acima exposto, entendo que a Informação Fiscal perdeu
seu objeto, uma vez que a análise do cancelamento da isenção deve ser
perfectibilizada nos autos dos Processos Administrativos relacionados aos Autos
de Infração, o que tem como consequência a perda de objeto do Recurso
Voluntário que busca combate-la.”

Por esta razão, em razão do trânsito em julgado do Processo no
14120.000174/2009-67, que motivou o sobrestamento dos presentes autos, em cumprimento à
decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança, processo no 1004533-
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.444 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000341/2009-70

43.2016.4.01.3400, estes autos foram redistribuídos, eis que o Relator anterior não mais integra
nenhum dos colegiados da Seção.
Nesse contexto, os autos foram distribuídos, por sorteio público, para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo, eis que tendo sido intimado da decisão proferida pela DRJ/CGE em 08 de
setembro de 2011, conforme – AR juntado as autos (e-fl. 294), o protocolo recursal foi realizado
em 07 de outubro de 2011, e-fl. 296, tendo respeitado, portanto, o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 297 a 316).
Preliminares
Em atenção a preliminar de nulidade da decisão administrativa em razão da
necessidade de reunião do recurso contra ato declaratório e impugnação contra a exigência fiscal
para julgamento simultâneo houve perda do objeto em razão do trânsito em julgado do Processo
no 14120.000174/2009-67, em que o recurso não foi conhecido e restou decidido que a análise do
cancelamento da “isenção” deve ser feito nos autos dos processos administrativos relacionados
aos auto de infração.
Por esta razão, a análise a respeito do cancelamento da isenção será realizada nos
presentes autos em tópico específico.
Quanto à alegação a respeito do pedido de produção de prova pericial, sem razão
o Recorrente, eis que não observado o contido no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/71, conforme
decidido pela DRJ.
Não obstante, o que se verifica dos autos é que trata-se de matéria exclusivamente
de direito, ou seja, se correto ou não o cancelamento da isenção/imunidade da Recorrente, o que
será tratado em tópico próprio.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.444 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000341/2009-70

Não assiste razão à Recorrente em relação às demais nulidades alegadas, uma vez
que verificamos que o lançamento em análise foi realizado pela autoridade autuante no exercício
do seu dever funcional, vinculado e obrigatório, de efetuar o lançamento quando identificar
infração fiscal, nos moldes disposto no artigo 142 do CTN1 e revestiu de todas as formalidades
necessárias, bem como não há nestes autos nenhuma das hipótese de nulidade estabelecidas no
artigo 59, do Decreto 70.235/722.
Afastadas as preliminares, passemos à análise do mérito.
Mérito
Conforme se verifica, o cerne da questão envolve o cancelamento da “isenção”,
prevista no art. 195, § 7o da Constituição Federal de 1988, eis que em procedimento de
fiscalização realizado nas dependências da Recorrente, constatam-se irregularidades que levaram
ao cancelamento da referida “isenção”, conforme Ato Declaratório Executivo no 44/2009, e, por
consequência à lavratura de diversos autos de infração para a cobrança de contribuições
previdenciárias.
Considerando o trânsito em julgado da decisão proferida no processo no
14120.000174/2009-67, em que restou decidido que a análise do cancelamento da isenção deve
ser perfectibilizada nos autos dos processos administrativos relacionados aos Autos de infração,
passemos à análise da referida “isenção”.
Pois bem, a imunidade suscitada pela Recorrente está prevista no art. 195, §7o. Da
Constituição Federal, assim redigida:
“Art. 195. (...)
§7o. São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Portanto, da leitura do dispositivo acima transcrito (apesar da menção à isenção,
na verdade, estamos a falar de imunidade), as entidades devem atender às exigências
estabelecidas em lei.
Estas exigências estavam previstas no art. 55, da Lei no 8.212/91. Vejamos:

1 Decreto no 5.172/66 - Código Tributário Nacional - CTN
(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
(....)

2 No normativo do contencioso administrativo tributário federal, as hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão
enumeradas no artigo 59 do Decreto 70.235/72, que são: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; e (ii)
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente, não estando nos autos presentes nenhuma dessas
hipóteses de nulidades.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.444 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000341/2009-70

“(...)
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II-seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta)
dias para despachar o pedido.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção.
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação
gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar.
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo.
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a
oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema
Único de Saúde, nos termos do regulamento.
§6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária
ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao
disposto no§ 3odo art. 195 da Constituição.
(...)”
Vale ressaltar, quanto a este tema, que o Supremo Tribunal Federal assim
decidiu quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE no 566.622, j.
em 18 de dezembro de 2019, disponibilizado no Diário da Justiça eletrônico DJ-e em 11 de
maio de 2020. Confira-se a transcrição da ementa do referido julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.444 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000341/2009-70

DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.”
Conforme se verifica, o STF firmou entendimento no sentido de que: “A lei
complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente da atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o. Da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem observas por elas.”. Por sua vez, julgou
constitucional o art. 55, II, da Lei 8.212/91, que trata da exigência do registro e Conselho
Nacional de Assistência Social.
Ora, tendo sido proferida a decisão em julgamento de RE com repercussão geral,
há que se acatar a referida decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em observância ao
que dispõe o art. 62, § 2o do Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Esclareça-se que o art. 55, da Lei no 8.212/91 foi revogado pela Lei no. 12.101/09,
no entanto, no caso dos autos, considerando o período objeto da autuação entre janeiro de 2005 a
dezembro de 2007, a Recorrente estava sujeita à Lei no 8.212/91 e à Lei 8.742/93, que tratava da
competência do Conselho Nacional de Assistência Social para conceder o registro e certificado
de entidade beneficente de assistência social.
Portanto, para fazer jus à imunidade prevista no art. 195, § 7o. Da Constituição
Federal, necessário o cumprimento de todos os requisitos exigidos pelo art. 55, da Lei no
8.212/91 para poder obter o registro e certificado de entidade beneficente de assistência social.
Da análise dos autos, o que se verifica é que a Recorrente descumpriu o art. 55, da
Lei no 8.212/91, o que restou confirmado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande, conforme Ato Declaratório Executivo no 44/2009 que cancelou a isenção das
contribuições prevista nos artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/91, desde 02/01/2004 (e-fls. 181),
assim como não apresentou o certificado de entidade beneficente de assistência social, tal como
estabelece o art. 55, II, da Lei no 8.212/91.
Portanto, não tendo havido comprovação nos autos no sentido de que a Recorrente
possuía o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social na época dos fatos
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.444 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000341/2009-70

geradores, assim como evidentemente demonstrado o descumprimento do referido art. 55, da Lei
no 8.212/91, há que se manter o auto de infração em sua integralidade.
Por tais motivos, sem razão à Recorrente, devendo ser mantido integralmente o
Auto de infração, tal como lavrado.
Legalidade da Taxa Selic
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.”
Portanto, não há qualquer ilegalidade na aplicação da Taxa Selic, acrescida de 1%
no mês de vencimento, tal como definido em lei.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, voto
por negar provimento ao Recurso Voluntário
Dispositivo
Ante o exposto, voto por nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital